Tribunal: TJES
Processo: 0012716-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012716-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOAO BOSCO CARDOZO DA COSTA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRESSUPOSTO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO E HERDEIRO INCAPAZ. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio executado contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução de cotas condominiais. O Apelante alega nulidade da execução por vício no título (ausência de documento essencial e de certeza, liquidez e exigibilidade) e prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória sobre a propriedade do imóvel. Em contrarrazões, o Condomínio Apelado suscita preliminar de inovação recursal quanto aos vícios do título, impugna a gratuidade de justiça concedida ao Apelante e informa o trânsito em julgado da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Espólio, considerando a impugnação do Apelado e a existência de patrimônio ilíquido e herdeiro incapaz; (ii) estabelecer se as alegações de nulidade da execução por vício formal e intrínseco do título executivo configuram inovação recursal, por não terem sido arguidas na petição inicial dos embargos; (iii) determinar se subsiste a prejudicialidade externa alegada, após a notícia do trânsito em julgado da Ação Anulatória que visava desconstituir a arrematação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça ao espólio avalia a capacidade econômica da massa patrimonial, e não a mera titularidade formal de bens ou a condição financeira do inventariante.

A demonstração de que o acervo hereditário, embora composto por imóveis, carece de liquidez imediata, somada à necessidade de prover o sustento de herdeiro totalmente dependente (portador de paralisia cerebral), justifica a manutenção do benefício (art. 98, CPC).

O efeito devolutivo da apelação restringe a análise do tribunal às questões suscitadas e discutidas no processo em primeira instância, conforme o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013, § 1º, CPC).

Configura inovação recursal a alegação de nulidade da execução (por ausência de documento essencial ou falta de certeza, liquidez e exigibilidade) apenas nas razões de apelação, quando a petição inicial dos embargos fundamentou-se exclusivamente na existência de prejudicialidade externa.

Embora as condições da ação executiva (como a validade do título) sejam matéria de ordem pública, sua arguição não exime a parte de observar o princípio da eventualidade (concentração da defesa), sendo vedado suscitar fundamentos fáticos e jurídicos inéditos em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

A alegação de prejudicialidade externa, que visava suspender a execução, perde seu objeto e fundamento fático com o trânsito em julgado da ação anulatória (nº 0026969-35.2010.8.08.0024).

O trânsito em julgado desfavorável ao Apelante na ação anulatória consolida sua condição de proprietário e, consequentemente, sua responsabilidade pelo pagamento das obrigações
propter rem
(cotas condominiais) executadas, esvaziando o único fundamento de mérito dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
, reconhecendo a ausência de interesse de agir do embargante, por entender que a alegação de prejudicialidade externa não obsta o prosseguimento da execução e que não houve impugnação ao mérito do débito nos embargos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da execução por ausência de documento essencial à propositura (título executivo documentalmente comprovado), alegando violação aos arts. 798, I, 'a' e 784, X, do CPC, o que configura inépcia da inicial e ausência de pressuposto processual;
(ii)
a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação (violação aos arts. 783 e 803, I, do CPC), argumentando que as atas de assembleia e demais documentos são imprecisos quanto aos valores das cotas condominiais das lojas comerciais;
(iii)
a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024 (ainda pendente de julgamento no TJES, segundo o apelante), na qual se discute a validade da arrematação do imóvel, o que, se acolhido, retiraria sua condição de proprietário e sua legitimidade passiva para a execução.

Diante disso, pugna pela extinção da execução ou, subsidiariamente, pela sua suspensão.

Em suas contrarrazões recursais, o apelado insurge-se contra a manutenção da gratuidade de justiça, reiterando argumentos sobre a capacidade financeira do espólio. Suscita, ainda, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e preclusão, quanto aos argumentos de nulidade da execução por vício no título (itens 'ii' e 'iii' das razões do apelante), pois não teriam sido arguidos nos embargos originários.

Quanto ao mérito, o recorrido invoca a inexistência de prejudicialidade, comprovando o trânsito em julgado desfavorável ao Apelante na Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024. Subsidiariamente, defende a validade do título executivo e a regularidade da execução.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a r. sentença objurgada não merece qualquer reparo
.

Inicialmente, entendo que agiu com acerto o MM. Magistrado
a quo
ao manter a
gratuidade de justiça
em favor do apelante.

O apelado argumenta que o espólio possui vasto patrimônio, incluindo imóveis em áreas nobres e fontes de renda (aluguéis), o que demonstraria capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Cita, ainda, decisões anteriores deste Egrégio Tribunal que negaram o benefício ao mesmo espólio em outros feitos.

Contudo, a meu ver, o apelante logrou êxito em demonstrar, tanto em primeiro grau quanto em manifestações posteriores, que seu acervo hereditário, embora composto por imóveis, carece de liquidez imediata para fazer frente às despesas processuais.

Ademais, ressaltou a necessidade de prover a manutenção do próprio espólio e, notadamente, de um herdeiro totalmente dependente, portador de paralisia cerebral, cujos cuidados demandam recursos significativos.

Este Egrégio Sodalício, em caso análogo envolvendo as mesmas partes (processo nº 0009123-58.2017.8.08.0024), reconheceu que, para a concessão da gratuidade ao espólio, deve-se considerar não apenas a titularidade formal dos bens, mas a liquidez do acervo e a sua capacidade efetiva de suportar os custos do processo sem comprometer a administração dos bens ou o sustento dos dependentes.

No referido julgamento, a Egrégia 3ª Câmara Cível deste Tribunal manteve a benesse ao espólio, sopesando justamente a iliquidez patrimonial e a situação do herdeiro incapaz,
in litteris
:

“[...] Contudo, antes do exame de mérito, impõe-se apreciar o pedido renovado de
concessão da gratuidade de justiça
formulado pelo Espólio de João Bosco Cardozo da Costa.

Muito embora o espólio figure como titular de bens imóveis arrolados em inventário, os elementos constantes dos autos demonstram a
inexistência de liquidez imediata
desses ativos e a necessidade de autorização judicial para qualquer movimentação patrimonial. Soma-se a isso o fato de o espólio ser
responsável pelo sustento de herdeiro absolutamente incapaz
, portador de enfermidades neurológicas severas (ID 10246350), conforme atestado nos autos da curatela, o que acentua a vulnerabilidade econômica da massa hereditária no momento.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou da administração de seus bens. O §1º, inciso I do mesmo dispositivo esclarece que a gratuidade pode abranger todas as despesas processuais, inclusive em grau recursal.

No tocante ao espólio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a concessão do benefício deve considerar
a capacidade econômica da massa patrimonial
, e não a mera titularidade formal de bens imóveis ou a condição financeira dos herdeiros ou do inventariante (cf. AgRg no AREsp 602.943/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04/02/2015).

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO . INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA . 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, desde que, diante do caso concreto, não se evidencie a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 2 .
Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e
a sua liquidez imediata
.
3. Nas ações de inventário em que não há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, é razoável a concessão do beneplácito, porquanto o recolhimento das custas poderá, eventualmente, ser exigido nos termos do art. 98, § 3º, do CPC . 4. Recurso provido. (TJ-DF 07186808820218070000 DF 0718680-88.2021 .8.07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA . 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, o Tribunal limita-se a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se a supressão de um grau de jurisdição. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO ESPÓLIO . Nas ações de inventário, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser realizada com base nos bens do espólio, não se confundindo com a análise do patrimônio do inventariante (Precedentes desta Corte e do STJ). PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 3.
Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais,
dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõem
, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, viabilizando, assim, o processamento do inventário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04732583720188090000, Relator.: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/11/2018)

Dessa forma, à míngua de elementos que demonstrem disponibilidade financeira efetiva, entendo preenchidos os pressupostos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual
defiro a gratuidade de justiça
ao Espólio de João Bosco Cardozo da Costa. [...]

Nesse contexto, considerando a demonstração da iliquidez do patrimônio e a necessidade premente de recursos para a manutenção do herdeiro incapaz, alinhando-me ao entendimento já exarado pela 3ª Câmara Cível deste Sodalício,
mantenho o benefício da gratuidade de justiça já deferido em primeira instância.

Quanto à preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal
, argumenta o apelado que as teses relativas à nulidade da execução por ausência de título executivo (falta de documentos essenciais) e por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação não foram arguidas na petição inicial dos embargos à execução.

Como é cediço, por inovação recursal entende-se a impossibilidade de o recorrente, em grau recursal, valer-se de argumentos não suscitados ou discutidos em primeira instância, sob pena de violação do efeito devolutivo do apelo (
tantum devolutum quantum appellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, admitir argumentos inéditos em sede recursal implicaria não apenas a subversão da lógica preclusiva imposta pelo princípio da eventualidade - que concentra a dialética processual no momento oportuno -, mas também uma flagrante supressão de instância, violando a própria essência do duplo grau de jurisdição e da lealdade processual.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
já suscitadas e discutidas no processo
, senão vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (grifos nossos)

A atenta leitura da petição inicial dos Embargos à Execução (fls. 02/05 dos autos físicos) revela que o embargante, ora Apelante, em verdade, defendeu a nulidade/suspensão da execução
tão somente com fundamento na existência de prejudicialidade externa, decorrente da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024
. Eis os pedidos formulados naquela peça:

(i) sejam recebidos os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
[...]
SUSPENDENDO-SE A EXECUÇÃO
até sentença definitiva a ser proferida nestes embargos; [...] (iii) sejam julgados procedentes os presentes Embargos e em consequência seja declarada nula a execução embargada, por se evidenciar que, ao final, o Embargante não goza de status de proprietário em virtude de nulidade do ato de aquisição originária objeto de debate nos autos do processo n. 0026969-35.2010.8.08.0024;

Veja-se que o pedido para suspensão ou declaração de nulidade da execução encontra-se ancorado exclusivamente na suposta prejudicialidade externa vinculada à ação anulatória,
não havendo, seja nas razões ou nos pedidos da petição inicial dos embargos, qualquer menção à suposta nulidade da execução por vício intrínseco do título executivo (ausência de documentos essenciais, falta de certeza, liquidez ou exigibilidade).

Nas razões de apelação, todavia, o recorrente introduziu fundamentos inéditos (itens 3.1 e 3.2), não suscitados anteriormente
, relativos à suposta violação aos artigos 783, 784, X, 798, I, 'a', e 803, I, do CPC, por alegada ausência de documento essencial e falta de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação condominial.

Conquanto as matérias atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva (como a validade e exequibilidade do título) sejam de ordem pública,
o ordenamento jurídico pátrio não autoriza à parte suscitar apenas em sede recursal fundamentos fáticos e jurídicos que deveriam ter sido articulados no momento oportuno, em primeira instância, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da eventualidade (concentração da defesa).

Ademais, a própria sentença registrou que o embargante "[...]
sequer impugnou o mérito do procedimento executivo, limitando-se a argumentação de que existe em curso demanda judicial cujo objeto é a anulação da arrematação mencionada
",
corroborando que a discussão sobre os vícios do título não integrou a lide em primeiro grau
.

Deste modo,
uma vez não aventada a questão relativa à suposta nulidade da execução por vício formal ou intrínseco do título executivo na petição inicial dos embargos, resta inequívoca a inovação recursal, do que resulta o não conhecimento do recurso neste particular.

Colha-se, a propósito, a jurisprudência pátria:

Ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos morais - autor alega, na peça inicial, desconhecer o débito objeto do apontamento - réu se desincumbiu do seu ônus probatório na medida em que demonstrou a existência da relação jurídica e da aquisição do bem que gerou a cobrança - ausência de réplica -
impugnação específica não apresentada oportunamente - art. 437 do Código de Processo Civil - preclusão - alegada ausência de certeza, exigibilidade e liquidez - inovação recursal indevida
- comunicação prévia do apontamento - dever que incumbe ao órgão mantenedor do cadastro - Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017180-92.2022 .8.26.0405 Osasco, Relator.: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 21/08/2023, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO DO APELO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ART. 373, II, DO CPC . JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO COMO MEIO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na petição inicial (alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título), tampouco examinada na sentença, por caracterizar inovação recursal.
Apelação conhecida em parte. 2. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado recolhido elementos suficientes para elucidar a questão posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente quando a parte, instada a se manifestar quanto às provas que pretendia produzir, permanece silente. [...] (TJ-DF 20150110800702 0024341-96.2015.8.07 .0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2017. Pág.: 833-865)

Posto isso,
acolho a preliminar de inovação recursal
para não conhecer do recurso de apelação quanto aos argumentos relativos à nulidade da execução por ausência de documento essencial e por falta de certeza, liquidez e exigibilidade (itens 3.1 e 3.2 das razões recursais).

Superada a questão preliminar e delimitada a matéria devolvida
,
cinge-se o mérito recursal à análise da alegada prejudicialidade externa decorrente da Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024
.

Como visto, o apelante sustentou, desde a inicial dos embargos, que o julgamento da execução deveria ser suspenso, pois a eventual procedência da ação anulatória, que visava desconstituir a arrematação do imóvel gerador das despesas, implicaria sua ilegitimidade passiva para responder pelos débitos condominiais.

A sentença rejeitou o argumento, entendendo que a pendência de recurso naquela ação não obstava o prosseguimento desta e que a questão se baseava em mera expectativa de direito.

Contudo,
a análise da prejudicialidade, neste momento processual, resta completamente superada por fato novo e extintivo do próprio fundamento da alegação
: conforme se extrai da Certidão de Trânsito em Julgado e dos andamentos processuais constantes do ID 9445643, a Ação Anulatória nº 0026969-35.2010.8.08.0024
transitou em julgado em 23 de março de 2023
, mantendo-se
o resultado desfavorável ao ora apelante
(Espólio de João Bosco Cardozo da Costa).

Dessa forma, a condição que ensejaria a suposta prejudicialidade externa – qual seja, a
pendência
de uma decisão judicial em outra causa capaz de influenciar o mérito desta – deixou de existir com o trânsito em julgado da decisão proferida na mencionada ação anulatória, que não acolheu a pretensão de desconstituir a arrematação, restando consolidada, para os efeitos legais, a condição do apelante como responsável pelo imóvel e, consequentemente, pelas obrigações
propter rem
a ele inerentes, como as cotas condominiais executadas.

Assim, esvaziado o único fundamento de mérito deduzido nos embargos à execução e reiterado na apelação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso (superveniente perda do objeto da alegada prejudicialidade, em razão do trânsito em julgado da causa prejudicial).

Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso
interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, ainda que por fundamento diverso quanto à questão da prejudicialidade.

Mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 700,00 (setecentos reais), ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em relação ao apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)